Tribunal: STF
Processo: RE 234115
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de
 ofensa ao artigo 37, caput e inciso XIII, da Carta Magna; e art. 17
 do ADCT. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282
 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento